Tribunal: STF
Processo: Pet 10116
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O pedido de desistência de recurso após inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser homologado pelo órgão colegiado, quando a solução melhor atender à eficiência na prestação jurisdicional. 



    2.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4.  Pedido de desistência homologado em relação aos que o requereram. Rejeitados os embargos de declaração da parte remanescente, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.